Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706289-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA GERALDA TIMBO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por ANA GERALDA TIMBO , processo n. 07141383620228070018, na qual não acolheu a tese de prescrição apresentada no bojo da impugnação. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 141446646 dos autos de origem): “Cuida-se de Cumprimento individual de sentença proferida no julgamento de ação coletiva (processo no 0000805-28.1993.8.07.001) proposta por ANA GERALDA TIMBO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Determinei a intimação da parte devedora na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de 30 dias. Impugnação ao pedido de Cumprimento individual de sentença apresentada pelo Distrito Federal alegando, em síntese o excesso de execução, afirmando que o cálculo deve ser limitado temporalmente à data de 21/10/1993, dia anterior à entrada em vigor da Lei 8.688/93, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária. Em resposta à impugnação, a parte exequente rebate os argumentos trazidos na impugnação. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Do excesso de execução Sustenta o Distrito Federal a existência de excesso de execução, pugnando para que o cálculo do valor exequendo se limite à data de 21/10/1993, dia anterior à entrada em vigor da Lei 8.688/93, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária Neste ponto, assiste razão ao Distrito Federal. A sentença proferida nos autos da ação 0000805-28.1993.8.07.0001 julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” Os valores tidos como indevidamente descontados eram referentes a alíquota de contribuição social instituída pelo art. 9o da Lei no 8.612/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Após, foi editada a Lei no 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/94, as quais permitiram a alteração da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Tais normas foram consideradas constitucionais e autoaplicáveis no âmbito do Distrito Federal. Desse modo, existe o apontado excesso de execução, tendo em vista que a autora pleiteia a devolução de valores descontados por ato constitucional, não abarcados pela sentença exequenda. Portanto, o cálculo do valor devido deve ter como termo final a vigência da Lei 8.688/1993, que instituiu nova alíquota de contribuição social, devendo ser observada a anterioridade nonagesimal. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/1993 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 1.1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal. 2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 3. Embora não tenha havido o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, é de se considerar que somente com a determinação para instauração dos cumprimentos individuais é que nasceu a pretensão de executar o título judicial, a qual foi exercida dentro do prazo legal. 4. Não há prejudicialidade externa apta a suspender, no atual estágio de desenvolvimento do processo, o transcurso da execução individual, mesmo pendente discussão quanto à prescrição da pretensão executória. 5. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. 6. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo número 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07509041620208070000 DF 0750904-16.2020.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/03/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cumprimento individual da sentença coletiva emitida no Processo no 15.106/93 (0000805-28/1993), que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. 1.1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo DF. 2. Segundo o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto no 20.910/32 e Súmula no 383/STF. 2.1. No caso, em que pese o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva (13/04/1998) e a propositura da respectiva ação executiva coletiva (agosto de 2010), a alegação de prescrição suscitada à época quedou rejeitada, conforme decidido por ocasião do AGI no 2011.00.2.005634-2. 2.2. Diante do tumulto processual, foi determinada, em 10/05/2019, a intimação dos beneficiados a fim de distribuírem, aleatoriamente, demanda própria. 2.3. A agravada requereu a desistência do pedido formulado na execução coletiva, em 07/06/2019, distribuindo o presente cumprimento individual em 05/12/2019, peculiaridade esta que não altera o prazo prescricional. 2.4. Em outros dizeres: o cumprimento individual de sentença em epígrafe decorre de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato dentro do prazo legal, o que afasta a prejudicial em questão. 2.5. Além disso, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. Conforme andamento processual, considerando que essa execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que falar em prescrição. 3. Não se verifica a alegada inépcia da inicial, eis que a agravada juntou aos autos documentos demonstrando os cálculos dos valores devidos pelo DF, a individualização do crédito por cumprimento de sentença, a atualização monetária, a sentença coletiva, o acórdão confirmatório da sentença, seu pedido de desistência da execução movida pelo sindicado e o trânsito em julgado da decisão coletiva. 3.1. Eventuais discordâncias do devedor quanto à correção do valor exequendo não caracterizam o vício suscitado (arts. 330, § 1o, e 534, CPC). 4. O título executivo judicial formado na ação coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no 8.162/1991, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 4.1. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, qual seja, a Lei no 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. 4.2. No caso, o indébito foi calculado considerando o período de 01/04/1992 a 01/10/1994. Destarte, há excesso de execução, porquanto está sendo cobrada a devolução de valores descontados por ato constitucional e posterior à Legislação no 8.162/1991, esta sim declarada inconstitucional. 4.3. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei no 8.688, publicada em 21/07/1993, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, devendo ser observada a anterioridade nonagesimal (art. 2o, § 1o, Lei no 8.688/93). 5. Os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, qual seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. 6. A correção monetária deve seguir os ditames do REsp Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905) quanto ao indébito tributário.6.1. Utiliza-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. Posteriormente, o crédito deve ser corrigido pela Taxa SELIC a partir de 02/06/2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJ-DF 07302613720208070000 DF 0730261-37.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 27/01/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, acolho parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença interposta pelo Distrito Federal, apenas para limitar a devolução dos valores descontados à edição da Lei 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal. Nesse sentido, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão. Em seguida, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Após, retornem conclusos para decisão. Por fim, após manifestação das partes, apreciarei a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Destaca que a agravada não teria sido excluída de ofício da ação coletiva que deliberou acerca do desmembramento da execução. Pondera haver inércia da parte agravada, uma vez que já dispunha de toda a documentação necessária para o ajuizamento da ação individual. Diz ser caso de prescrição com esteio no art. 1o do Decreto 20.910/32 e da Súmula 150 do STF e REsp 1.388.000/PR (Tema 877) ou com fundamento no art. 9 do Decreto 209.910/32 e da Sumula 383 do STF. Aduz ainda que o ajuizamento da ação coletiva não interrompe o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual. Defende a tese de que só haveria a interrupção da prescrição na presença de uma situação fática específica: quando a legitimidade do Sindicado na execução coletiva está em discussão. Diz ser este o entendimento do colendo STJ. Em outra tese defende a existência de excesso de execução, sob o fundamento de que a dívida executada se restringe às contribuições previdenciárias descontadas até a entrada em vigor da Lei no 8.688/93, que autorizou os descontos com base nas alíquotas nela definidas. Afirma que estão excluídas do âmbito da coisa julgada as questões relativas às relações jurídicas continuativas, quando sobrevier modificação de direito, como ocorre no caso, com o advento da Lei n.o 8.688/93. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, acolhendo-se a tese da prescrição. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Da prescrição. De uma leitura superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, constata-se que se trata de cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Fazendo um juízo de prelibação sumário, inerente ao exame da liminar, verifica-se que, em tese, não se observa, primo ictu oculi, desídia ou inércia da demandante, ora agravada, pois, há determinação judicial para distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença em questão, o que ocorreu em 10/5/2019. Portanto, em tese não há prescrição na situação em análise. A propósito, este, inclusive, é o entendimento do STJ, o qual, ao contrário do que ventilado pelo DISTRITO FEDERAL, não se limita apenas aos casos em que houver discussão acerca da legitimidade da entidade de classe, conforme se vê: “(...) IV. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, ‘o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais’ (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.074.006/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 20/06/2018). (...)”. (AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021)” “(....) II - Conforme entendimento firmado nesta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Precedentes desta Corte. (...). (AgInt nos EREsp 1751652/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)” Neste mesmo sentido temos amplo acervo na jurisprudência da Corte, inclusive de minha relatoria, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o DA LEI No 8.162/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. DECOTE DEVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de título executivo judicial originado nos autos do processo no 15.106/93 (convertido no PJe no 0000805-28.1993.8.07.0001) proposto pelo SINDSAÚDE, em substituição processual aos seus filiados. O agravante suscita prejudicial de mérito de prescrição e excesso de execução, tendo em vista que o título judicial não alcançaria o período posterior a entrada em vigor da Lei no 8.688/93. 2. Não houve prescrição da pretensão executória, diante da ocorrência de sua interrupção com o ajuizamento da execução coletiva, a qual descaracteriza a inércia dos credores individuais. 3. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional para a execução individual, voltando o prazo a fluir pela metade a partir do último ato processual dessa causa interruptiva. Como o Cumprimento de Sentença Coletivo encontra-se em andamento, não há prescrição. 4. A jurisprudência da Turma reconhece que a r. sentença coletiva não inclui descontos decorrentes de alíquota criada pela Lei no 8.688/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão e determinar o decote do excesso de execução, cujos valores devem ser limitados à edição da Lei no 8.688, de 21/07/993, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal. (Acórdão 1411137, 07028314220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. OBSTÁCULO. FICHA FINANCEIRA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. EXECUÇÃO COLETIVA. AJUIZAMENTO. SINDICATO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/1993 E MEDIDA PROVISÓRIA N. 540/1994. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO. SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO N. 905. 1. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, que somente recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo. 2. O prazo prescricional de cinco (5) anos para início do cumprimento de sentença que depende do fornecimento, pelo devedor, de documentos ou fichas financeiras para a liquidação do julgado conta-se a partir de 30.6.2017 para as decisões transitadas em julgado até 17.3.2016, por força da modulação de efeitos operada no Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início dos cumprimentos individuais, especialmente porque o último ato processual da execução coletiva ainda não ocorreu. 4. A contribuição previdenciária dos servidores públicos do Distrito Federal foi disciplinada pela Lei n. 8.688/1993 e pela Medida Provisória n. 540/1994. As referidas normas estabeleceram novas alíquotas de contribuição previdenciária e foram declaradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Devem incidir juros moratórios de cinco décimos por cento (0,5%) até o trânsito em julgado da sentença exequenda e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018. O crédito deve ser corrigido a partir de 2.6.2018 apenas pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), sem a cumulação com os juros de mora. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1660178, 07333968620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “(...) Também não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva, pois o desmembramento do feito foi realizado em obediência a determinação judicial, para fins de individualização do crédito de forma a evitar tumulto processual, não sendo lógico pronunciar a prescrição do direito que, diga-se de passagem, já estava sendo discutido judicialmente na execução coletiva. 1.2.1. Ainda que assim não fosse, com o ajuizamento do cumprimento coletivo da sentença em 2010 interrompeu-se a prescrição em desfavor dos credores, não se podendo olvidar que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper (art. 202, V e parágrafo único, do CC), devendo ser observada no caso, de forma conjunta, a regra do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. E, no caso, os embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ainda estão em trâmite, logo, a prescrição interrompida ainda não recomeçou a correr. Consequentemente, não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva. (...)" (Acórdão 1336001, 07527775120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destacou-se) “(...) Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição. 2 - Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Apelação Cível provida." (Acórdão 1250402, 07072679220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destacou-se) Portanto, pedindo-se as mais respeitosas vênias aos argumentos lançados pelo agravante, mas, em princípio, esta tese, ao menos neste juízo de prelibação inicial, não indica a probabilidade de provimento do recurso. Da limitação temporal. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, e desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, em princípio, parece-me que assiste razão ao recorrente no que diz respeito a tese jurídica de que a dívida executada se restringe às contribuições previdenciárias descontadas até a entrada em vigor da Lei no 8.688/93. Observo que o título judicial formado na Ação Coletiva no 15.106/93 determinou a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6% (seis por cento), cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4) e que havia fundamentado descontos previdenciários de até 12% (doze por cento), enquanto vigoraram. Todavia, o título judicial exequendo não garantiu, com relação aos servidores públicos substituídos pelo Sindicato, a inaplicabilidade das normas posteriores que passaram a reger a matéria. Portanto, em tese, os parâmetros fixados no art. 2o, § 1o, da Lei 8.688/1993 impõe limitação da restituição de valores até a entrada em vigor desse Diploma Legal. Neste sentido é a jurisprudência desta Corte, verbis: "(...). Tendo a Exequente/Agravada optado por ajuizar o presente Cumprimento de Sentença Individual, a r. sentença proferida nos Embargos à Execução Coletiva em curso não configura prejudicial externa capaz de fundamentar, por si só, a suspensão da demanda individual. 2. O ajuizamento da Execução Coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente volta a fluir a partir do trânsito em julgado da Execução Coletiva, consoante art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 3. Constatado que a Execução Coletiva ainda se encontra em tramitação, sequer começou a fluir o prazo prescricional para o ajuizamento do Cumprimento de Sentença Individual. 4. Nas relações jurídicas de trato sucessivo ou continuado, a eficácia temporal da coisa julgada não se sobrepõe às alterações de fato ou de direito sobre a questão, nos termos do art. 505, I do CPC/15. Precedentes do e. STF e do eg. TJDFT. 5. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 15.106/93 determinou a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6%, cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4). Todavia, não garantiu aos servidores públicos substituídos pelo Sindicato a inaplicabilidade das normas posteriores que passaram a reger a matéria, as quais não foram objeto de discussão na Ação Coletiva (artigos 503 e 505, I, do CPC/15). 6. Dessa forma, o limite temporal do cálculo do valor a ser restituído à Exequente/Agravada é a entrada em vigor da Lei no 8.688/93, que instituiu alíquotas progressivas para as contribuições dos servidores públicos civis da União ao plano de seguridade social, nos percentuais de 9% a 12% sobre a remuneração, mantidas essas após a entrada em vigor da Medida Provisória 560/94 e suas sucessivas reedições. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1372703, 07189951920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) "(...)1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/1993 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 1.1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal. 2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 3. Embora não tenha havido o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, é de se considerar que somente com a determinação para instauração dos cumprimentos individuais é que nasceu a pretensão de executar o título judicial, a qual foi exercida dentro do prazo legal. 4. Não há prejudicialidade externa apta a suspender, no atual estágio de desenvolvimento do processo, o transcurso da execução individual, mesmo pendente discussão quanto à prescrição da pretensão executória. 5. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. 6. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo número 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1329585, 07509041620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, considerando a elevada probabilidade de provimento do recurso, neste ponto, tenho que se faz necessário sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, pois os desdobramentos da fase de cumprimento de sentença, com realização de cálculos e subsequente expedição de requisitórios, tornam-se inócuos antes de ser decida de forma definitiva a questão em tela. Isso posto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar a ação de origem até o julgamento do presente recurso. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cientifique-se o d. Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator